Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que não há nos autos documentos atualizados que demonstrem, de forma concreta, a efetiva capacidade econômica dos agravados de suportar a medida constritiva sem prejuízo ao mínimo existencial.
3. Recurso conhecido e não provido.